Tribunal: STF
Processo: HC 207911
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que entendeu pela duplicidade deste habeas corpus ao HC 207.907.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “o paciente impetrou o presente habeas corpus (207.911) questionando a nulidade referente ao seu depoimento prestado perante ao GAECO (e-DOC. 01), eis que ofendeu seu direito constitucional ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF) e o art. 8, alínea “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos.”



    Afirma que “o referido writ indicado pelo Ministro Relator (207.907), se refere a nulidade da denúncia formulada pelo MPF em razão de que foi lastreada em elementos tomados por autoridade incompetente (doc. 01), sendo, portanto, matéria distinta ao presente habeas corpus (207.911).”



    Requer “a reconsideração da respeitosa decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator (e-DOC 23), já que os habeas corpus impetrados tratam-se de matérias distintas, com o consequente prosseguimento do presente writ.”



    Este já é o terceiro habeas corpus impetrado nos autos da mesma ação penal, já analisada pela Segunda Turma desta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Aliás, o embargante não aponta a ocorrência de qualquer dos vícios; pede a reconsideração da decisão para que o habeas corpus seja sanado, intento para o qual servem os embargos.



    No entanto, a fim de evitar maior delonga na tramitação do efeito, reconsidero a decisão e analiso o pedido, ante o equívoco da decisão embargada.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    O acórdão recorrido funda-se em dois pontos: supressão de instância, uma vez que a tese defensiva no sentido de que teria havido violação ao direto de não autoincriminação não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau; e na afirmação de que do contexto dos fatos extrai-se que o paciente, após seu primeiro depoimento na qualidade de testemunha, passou a ter ciência da sua condição de investigado. 



    Conforme decisão pela qual o Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 5012699-85.2020.4.04.0000/PR indeferiu liminarmente o mandamus originário, "a defesa apresentou resposta à acusação, alegando a ausência de justa causa, em face da inexistência de suporte fático capaz de ensejar o início da persecução penal, bem como a inépcia formal da denúncia, em razão da exordial acusatória não delimitar a sua conduta na suposta prática criminosa, tendo as referidas teses sido rejeitadas pelo juízo impetrado" (fl. 198). 



    Em suma, o Relator do habeas corpus originário afirma a impossibilidade de conhecimento do writ, uma vez que que a tese no sentido de que o paciente não teria sido informado da sua condição de investigado por ocasião da prestação de declarações perante a autoridade policial, de modo a poder exercer o seu direito de permanecer em silêncio, não foi aventada perante o Juízo de Primeiro Grau (fl. 199). 



    Com efeito, tal fundamento não merece reparos porquanto a não submissão da tese ao Magistrado de Primeira Instância, de fato, constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, conforme remansosa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 



    […]



    Nesse contexto não identifico flagrante ilegalidade apta a ensejar açodada interrupção da ação penal em relação ao recorrente, uma vez que os fundamentos do Tribunal a quo encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional quando houver flagrante ilegalidade identificável sem esforço interpretativo, o que não ocorre no caso dos autos. 



    Em suma, apresentados todos os fundamentos da decisão monocrática ora re corrida, entendo não ser possível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Tampouco identifico a possibilidade de trancamento, sob a alegação de que a denúncia não atende aos requisitos do art. 41 do CPP. (eDOC 20)



    Como se vê, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Este já o terceiro habeas corpus impetrado contra a mesma denúncia e, em cada impetração, uma tese nova. Inclusive, o impetrante manejou, concomitantemente, dois habeas corpus, o que gerou a confusão ora verificada.



    Desta vez, a defesa requer “ante a nulidade dos depoimentos prestados no GAECO que culminaram com a realização de diligências e oferecimento de denúncia lastreada em interrogatórios coletados em forma de declaração, a fim de que o paciente fosse obrigado a responder aos questionamentos de forma coercitiva, obrigando-se, ainda, a produzir prova para incriminá-lo, em clara da inobservância ao direito constitucional do silêncio, previsto no art. 5º, LXIII da Constituição Federal.”



    Não tem razão.



    Da leitura da resposta à acusação, subscrita pelo mesmo advogado subscritor do presente habeas corpus, não encontrei uma linha sequer dedicada à arguição da nulidade que aqui se suscita. Não suscitada perante o Juízo de primeiro grau, é evidente que sobre ela ele não se pronunciaria. (eDOC 3)



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Não se trata de impor limite temporal para impetração de habeas corpus, mas é necessário se atentar para o fato de que a defesa não pode suscitar uma nulidade no momento em que ela achar oportuno, embora tenha conhecimento dela imediatamente, sob pena de deixar em suas mãos o poder de manipular a jurisdição. No sentido, é o precedente da Turma:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral”. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2021)



    Não há ilegalidade a ser reconhecida nesta via.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e nego seguimento ao presente habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente